Tribunal: TJDFT
Processo: 0700253-25.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. A intimação pessoal de que trata o artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, pode ser feita por meio eletrônico, nos termos dos artigos 5o, § 6o e 9o, § 1o, da Lei 11.419/2006.
II. A situação de abandono, oriunda da inércia do autor após sua intimação pessoal, legitima a extinção do processo nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.
III. Recurso conhecido e desprovido.